Tribunal: TJBA
Processo: 8044680-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044680-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESSUPOSTO PARA A PROGRESSÃO DO CANDIDATO PARA AS FASES SUBSEQUENTES. AMPARO LEGAL. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO § 3º DO ARTIGO 61 E NO ARTIGO 63 DA LEI Nº 14.394 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, A QUAL ALTEROU A LEI Nº 11.370 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2009 (LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA). EDITAL DE CONCURSO QUE SEGUIU A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO FALSO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONDUTA GRAVE TIPIFICADA COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA, COM FULCRO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO INSTAURADO PELA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE DEFESA DO IMPETRANTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR COMISSÃO DA POLICIA CIVIL PARA APURAR O CASO, APESAR DE REGULAR INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 22 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E GRAVE. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE AO PRESENTE CASO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – O cerne da questão refere-se à eliminação de candidato que prestou concurso público para o cargo de agente/investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, que após estar regularmente matriculado no curso de formação, fora eliminado no processo de investigação social. 2 – Após a abertura de processo administrativo por Comissão designada pela Polícia Civil (ID 50371093), foi verificada contradição no certificado de conclusão do segundo grau apresentado pelo impetrante numa das fases do certame, visto que foi verificada pela aludida comissão que “o histórico escolar apresentado pelo candidato não é veraz e que, nunca teve o curso de contabilidade no Colégio, entre outras” 3 – No evento de ID 53263622, consta que o impetrante foi devidamente notificado pela Comissão, e no evento de ID 53263621, conta certificação pela Comissão Processante que impetrado, apesar de devidamente certificado, quedou-se inerte, operando-se dessa maneira a preclusão, inexistindo, dessa maneira, nulidades que venham a macular o procedimento administrativo, sendo que a Comissão apresentou parecer opinando pelo desligamento do candidato, conforme se verifica no evento de ID 53263620. 4 – De igual modo, o impetrante, na sua inicial juntada no evento de ID 50371084, não contesta as informações fornecidas pela diretora da instituição de ensino, nem nega ter apresentado o documento durante a inscrição, além de argumentar que não houve realização de perícia do documento apresentado à época. Nesse sentido, o impetrante sequer apresentou prova pré-constituída que é o requisito essencial para a impetração do mandado de segurança, visto que nesse tipo de ação mandamental não é permitida a produção de provas adicionais no processo. 5 – Ademais, o Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 22, sedimentou o entendimento segundo o qual a prevalência do Princípio da Não-Culpabilidade ou Presunção de inocência dos candidatos na esfera de investigação social, não autoriza a exclusão do certame, “salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, exceção esta que se aplica ao presente feito pelo conjunto probatório supracitado, o que autoriza a exclusão do candidato do certame. 6 – SEGURANÇA DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044680-16.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.